Tribunal: TJDFT
Processo: 0718725-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718725-84.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SCHEILA FUINA VERSIANI RECORRIDO: MONICA SIMOES DE CARVALHO, TEREZA DIANA SIMOES CARVALHO, MARCELO SIMOES DE CARVALHO, ELIZABETH PIOVEZAN SIMOES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS AO IMÓVEL. DESGASTE NATURAL PELO USO REGULAR. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido em ação de cobrança fundada em supostos danos causados ao imóvel locado, condenando os locatários ao pagamento de R$ 11.250,00 a título de indenização. A autora fundamentou a pretensão em vistoria de entrada e saída e orçamento de reparos. Os apelantes insurgem-se contra a condenação, apontando ausência de provas visuais e técnicas, inconsistência entre os documentos apresentados e ocorrência de mero desgaste natural pelo uso habitual do imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A principal questão é sobre a responsabilidade dos locatários por danos materiais ao imóvel, tendo em vista o dever de restituí-lo no estado em que foi recebido (art. 23, III, da Lei 8.245/1991), e se os elementos apresentados nos autos demonstram violação aos deveres contratuais, ou apenas deteriorações naturais decorrentes do uso ordinário do bem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil do locatário exige demonstração de danos efetivos que excedam o desgaste natural, conforme previsão do art. 927 c/c art. 186 do Código Civil. No caso concreto, a vistoria de saída apontou observações genéricas (como pintura suja, piso riscado e persianas danificadas), sem comprovação efetiva do estado inicial do imóvel ou de que os danos decorreram de uso anormal. 4. A autora deixou de apresentar laudo técnico, prova fotográfica hábil e contemporânea à entrada no imóvel. Os apelantes, por outro lado, juntaram fotografias indicativas de que os problemas já estavam presentes no início da locação. Tais documentos, não impugnados pela autora, evidenciam vícios preexistentes ou compatíveis com o uso habitual. 5. A jurisprudência tem consolidado o entendimento de que o desgaste natural não enseja indenização, salvo comprovação inequívoca de mau uso ou omissão do locatário, o que não se verifica nos autos. Diante da ausência de elementos probatórios suficientes, a condenação mostra-se desproporcional. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação conhecida e provida. Tese de julgamento: “Na ausência de prova robusta e técnica que demonstre deterioração do imóvel decorrente de uso anormal e não meramente do desgaste natural pelo tempo e utilização regular, é indevida a condenação do locatário ao pagamento de indenização por danos ao imóvel locado, sendo insuficientes termos genéricos e subjetivos de vistoria e orçamentos sem respaldo técnico.” A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 23, inciso III, da Lei 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), sustentando que o dever do locatário de restituir o imóvel no estado em que o recebeu, salvo deteriorações decorrentes do uso normal, foi indevidamente relativizado pelo acórdão, que exigiu “provas robustas” e “laudo técnico” não previstos em lei, desconsiderando vistorias formais de entrada e saída e orçamentos detalhados; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sob o argumento de que a responsabilidade civil pelos danos causados ao imóvel foi afastada sem justificativa adequada; c) artigo 373 do Código de Processo Civil, alegando que houve inversão indevida do ônus da prova, pois cabia aos réus demonstrar que os danos apontados correspondiam ao desgaste natural. Prossegue asseverando que o acórdão, sem fundamentação idônea, transferiu ao autor o encargo de apresentar prova adicional (laudo técnico), ignorando que este já havia cumprido seu ônus com vistorias e orçamentos. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à apontada violação ao artigo 373, do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 23, inciso III, da Lei 8.245/1991, 186 e 927, ambos do CCb. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 76531561): o reconhecimento de responsabilidade por danos ao imóvel exige elementos probatórios suficientes para afastar a hipótese de desgaste decorrente do uso regular (...) Acrescenta-se assim, como relatado, o fato de que foram juntadas registros fotográficos pelos ora apelantes (Ids no71795244 a 71795247) que corresponderiam ao momento de recebimento do imóvel, que apesar do despacho (ID no 71795249) para se manifestar, essas provas não foram impugnadas. Demonstram que existiam praticamente todas as imperfeições que se buscam corrigir no momento, como problemas com porta, azulejos no banheiro, teto, portas de armário, etc... Em suma, ausentes provas robustas e imparciais que demonstrem deterioração fora dos padrões usuais, e inexistindo laudo técnico ou documentação fotográfica demonstrem como foram entregues, impõe-se o afastamento da condenação. A pretensão reparatória está fundada em elementos e documentos genéricos e sem provas robustas do alegado, sendo desproporcional a condenação imposta diante das circunstâncias do caso. (ID 776039786). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONHECIMENTO DOS AGRAVOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. (...) 7. Alegação de violação ao art. 23, III, V e VI, da Lei 8.245/91 afastada. Indenização limitada aos danos comprovados, sendo inviável reexame de provas em recurso especial (Súmula 7/STJ). (...) (AREsp n. 2.633.780/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025) (g.n.). Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029